Tribunal: TJDFT
Processo: 0710042-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÁLCULOS. EXCESSO NÃO VERIFICADO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juízo que atua de forma técnica e imparcial, sendo ônus da parte impugnante comprovar, de forma concreta, equívoco nos cálculos. Correta a decisão que rejeita a alegação de excesso de execução, quando a impugnante afirma que a Contadoria incluiu multas alegadamente incabíveis, mas verifica-se que tais verbas não constam dos cálculos.